Tribunal: TJSP
Processo: 2271391-02.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas (7.371 porções de 'maconha', com peso de 10,19 quilogramas; 475 porções de 'cocaína', na forma de 'crack', com massa de 78,4 gramas; 1.337 porções de 'cocaína', em pó, pesando 258,8 gramas; e 09 frascos de 'lança-perfume', com volume total de 432 mililitros)

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas (7.371 porções de 'maconha', com peso de 10,19 quilogramas; 475 porções de 'cocaína', na forma de 'crack', com massa de 78,4 gramas; 1.337 porções de 'cocaína', em pó, pesando 258,8 gramas; e 09 frascos de 'lança-perfume', com volume total de 432 mililitros) – Pressupostos da segregação cautelar presente – Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP – Prisão domiciliar com fundamento no artigo 318 do CPP. Ausência dos pressupostos insculpidos no HC no 143.641/SP (STF). Recomendação no 62 do CNJ de natureza administrativa e não jurisdicional. Requisitos do artigo 4o não evidenciados – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2271391-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
JACQUELINE MACHADO DOS SANTOS e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271391-02.2020.8.26.0000 -Voto no 13350
2
Habeas corpus no 2271391-02.2020.8.26.0000 – Processo digital
13a
Vara
Criminal
Central
da
Capital
(Processo
no
1509110-46.2020.8.26.0228)
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Jacqueline Machado dos Santos

Voto no 13350
HABEAS CORPUS
Tráfico de entorpecentes (artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06). Apreensão de expressiva
quantidade e variedade de drogas (7.371 porções de
'maconha', com peso de 10,19 quilogramas; 475 porções de
'cocaína', na forma de 'crack', com massa de 78,4 gramas;
1.337 porções de 'cocaína', em pó, pesando 258,8 gramas; e
09 frascos de 'lança-perfume', com volume total de 432
mililitros)
Pressupostos da segregação cautelar presente
Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP
Prisão
domiciliar com fundamento no artigo 318 do CPP. Ausência
dos pressupostos insculpidos no HC no 143.641/SP (STF).
Recomendação no 62 do CNJ de natureza administrativa e
não jurisdicional. Requisitos do artigo 4o não evidenciados
Constrangimento ilegal não evidenciado Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria
Pública do Estado de São Paulo, com pedido de liminar, em favor de
Jacqueline Machados dos Santos, sob a alegação de que esta sofre
constrangimento ilegal por ato do MM. Juízo de Direito da 13a Vara
Criminal Central da Capital (Processo no 1509110-46.2020.8.26.0228).
Aduz, em síntese, que a paciente
primária, com
bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e mãe de filha menor
de 12 (doze) anos de idade foi presa em flagrante pela prática do crime
do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06; c.c. 61, II, “j”, do Código Penal e,
inobstante a ausência de requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de
Processo Penal, teve a prisão convertida em preventiva. Sustenta que a
decisão carece de fundamentação idônea, porquanto lastreada em
argumentos genéricos e na gravidade abstrata do delito. Afirma a
possibilidade de substituição por cautelares do artigo 319 do CPP. Indica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271391-02.2020.8.26.0000 -Voto no 13350
3
o preenchimento dos requisitos para ser colocada em prisão domiciliar,
nos termos do artigo 318, V, do CPP, habeas corpus coletivo no
143.641/SP julgado pelo C. STF e Recomendação no 62/2020 do CNJ,
referente à atual situação de pandemia.
Requer a concessão de ordem para assegurar à
paciente o direito de responder ao processo em liberdade; ou,
subsidiariamente, determinar sua colocação em prisão domiciliar (fls.
01/16)
Indeferida a liminar, foram dispensadas informações
nos termos do artigo 662 do CPP (fls. 40/42).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação (fls. 50/56).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
A paciente foi presa em flagrante, teve a prisão
convertida em preventiva por provocação do Ministério Público e está
sendo processada (fls. 01/03 dos autos originários) pela prática do crime
dos artigos 33, caput, da Lei no 11.343/06, c.c. 61, II, j, do Código Penal,
porque, no dia 24 de abril de 2020, por volta de 10h20, durante a vigência
do estado de calamidade pública provocado pela pandemia do novo
coronavírus (COVID-19), na rua Padre Jacome de Queiroz, Raposo
Tavares, nesta Capital, agindo em concurso de agentes com Maurício
Dias da Conceição, vulgo Camacan, Amanda da Costa Mendes e
Matheus Ferreira Soares, mantinha em depósito, para entrega ao
consumo de terceiros, 7.371 (sete mil trezentas e setenta e uma) porções
de maconha, com peso de 10,19 quilogramas; 475 (quatrocentos e
setenta e cinco) invólucros de cocaína, na forma de crack, com massa de
78,4 gramas; 1.337 (mil trezentas e trinta e sete) porções de cocaína, em
pó, pesando 258,8 gramas; e 09 (nove) frascos de lança-perfume, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271391-02.2020.8.26.0000 -Voto no 13350
4
volume total de 432 mililitros; substâncias estas entorpecentes
causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar. Na ocasião houve a
apreensão de R$ 1.223,00 (mil duzentos e vinte e três reais).
Segundo a acusação, policiais militares foram
acionados para apurar denúncia anônima (W200308553) dado conta que
Camacan conhecido traficante da região residia no terceiro andar do
endereço apontado acima; no logradouro indicado, os oficiais da lei foram
recepcionados por Camacan (Maurício), o qual franqueou suas entradas
e permitiu que vistoriassem o imóvel. No quarto ocupado por Maurício e
Amanda, os agentes públicos localizaram porções de maconha, crack e
lança-perfume, todas escondidas no interior de um tênis esportivo, além
de dinheiro trocado, 17 (dezessete) relógios e 03 (três) cadernos com
anotações relativas ao comércio espúrio. Concomitantemente às buscas,
Maurício e Amanda tentaram dispensar pela janela do apartamento mais
porções de entorpecentes e dinheiro. Questionado, Maurício informou
manter mais substâncias ilícitas em um apartamento vizinho ao seu,
pertencente a Jacqueline e Matheus. Nesta outra residência, os policiais
encontraram mais porções de maconha, sendo certo que ambos

valendo-se do mesmo expediente dos comparsas tentaram dispensar
drogas pela janela.
No caso são significativos e relevantes os indícios do
envolvimento da paciente na ocorrência, porquanto presa em flagrante
nas circunstâncias narradas acima.
Faz-se, portanto, necessária a cautelar em função de
determinados objetivos que se relacionam à garantia da ordem pública e
à efetiva aplicação da lei penal (CPP, artigo 312). Aliás, qualquer outra
medida prevista no artigo 319 do CPP, eventualmente concedida, não
atenderia às finalidades daqueles objetivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271391-02.2020.8.26.0000 -Voto no 13350
5
E, nesse passo, observados os postulados trazidos
pelas Leis nos 12.403/2011 e 13.964/2019, vê-se que o caso também se
mostra enquadrado nos artigos 282, § 6o, 283, caput, e 313, I, do CPP,
não estando incluído na descrição do artigo 321 do CPP.
É certo que a prisão antes da sentença definitiva é
medida de exceção, a ponto de impor ao Juiz fundamentar os motivos
que levaram à custódia do agente. In casu, a prisão decretada não se
mostra ilegal ou arbitrária para justificar a concessão da ordem. A
menção das favoráveis condições pessoais do paciente contrapõe-se à
conduta imputada na denúncia, em trâmite no Juízo a quo: manter em
depósito, para fins de entrega ao consumo de terceiros, expressiva
quantidade e variedade de entorpecentes, além de colaborar com a
disseminação do vício e da dependência em drogas de recuperação
quase impossível e que causa desajustes familiares, degeneração da
sociedade e do ser humano, capaz de provocar o recrudescimento da
violência e da intranquilidade social.
Não se olvide que a decretação da prisão cautelar
também não se mostra ilegal ou arbitrária para justificar a concessão da
ordem porque suficientemente fundamentada conforme se observa na
decisão de fls. 98/101 dos autos originários, litteris:
(...) Em cognição sumária, da análise dos elementos
informativos reunidos nos autos, verifica-se que há
prova da materialidade delitiva e indícios suficientes
de autoria, bem como da finalidade da traficância,
diante da grande quantidade de drogas. Consta que,
na data dos fatos (24/04/2020), os policiais militares
condutores da ocorrência foram cientificados pelo
centro de inteligência da Polícia Militar sobre uma
denúncia anônima (n.oW200308553), dando conta de
que, no 3o andar do prédio localizado na rua Padre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271391-02.2020.8.26.0000 -Voto no 13350
6
Jacomide Queiroz, número 387, residia um indivíduo
com alcunha de "Camacan" e que ele traficava no
bairro. Em diligência no local, após serem atendidos
por Maurício Dias da Conceição, vulgo "Camacan",
que estava na companhia de sua esposa Amanda da
Costa Mendes, e informaram sobre o teor da
denúncia, o indiciado franqueou a entrada dos
policiais para averiguação, tendo sido localizado no
local
sacolas
com
substâncias
entorpecentes
aparentando ser maconha, crack e lança perfume,
além de várias notas pequenas em dinheiro dentro de
um tênis. Além disso, foram localizados no local 17
relógios e três cadernos com anotações de tráfico,
além de outras drogas e dinheiro que teriam sido
dispensados pela janela do apartamento antes da
entrada dos policiais. De acordo com os policiais, ao
ser indagado sobre os fatos, o indiciado Maurício,
temeroso pela prisão de sua esposa Amanda, indicou
o apartamento vizinho como local onde havia mais
drogas, sendo que lá, tiveram a entrada franqueada
pelo indiciado Mateus Ferreira Soares e sua esposa
Jacqueline Machado dos Santos, também ora
indiciada, tendo sido encontradas mais sacolas com
substâncias
entorpecentes
aparentando
ser
maconha, além daquela que também teria sido
encontrada no térreo do prédio, após o indiciado tê-
las dispensado pela janela de seu apartamento. Os
acusados, ao serem indagados sobre a procedência
das drogas, informaram ser donos das substâncias e
também sobre a mercancia na região. A substância
entorpecente foi apreendida e encaminhada para o
Instituto
de
Criminalística
para
constatação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271391-02.2020.8.26.0000 -Voto no 13350
7
retornando POSITIVO, sendo detectada TETRAHIDROCANNIBOL (THC) massa líquida:
10195
gramas;
detectada
COCAÍNA
massa
líquida:258,8 gramas e 78,4 gramas; detectado
CLORETO DE METILENO/DICLOROMETANO, valor
líquido: 432 mililitros, conforme laudo pericial n.o
132262/2020 (fls.38/42) (...). No caso, verifica-se que
estão presentes os requisitos da prisão preventiva,
sendo insuficiente a fixação de medidas cautelares
alternativas. Trata-se, em tese, de delito doloso cuja
pena máxima supera os quatro anos e há provas da
materialidade e indícios da autoria. Além disso, a
prisão preventiva é necessária para garantia da
ordem pública, para conveniência da instrução
processual e para assegurar a aplicação da lei penal.
Consigne-se que o tráfico de drogas é delito
equiparado ao hediondo e cujo tratamento exige
maior
rigor.
A
prisão
dos
averiguados
está
absolutamente amparada pela lei, havendo fortes
indícios de autoria delitiva, o que demonstra a
presença do fumus comissi delicti. Também está
presente o periculum libertatis. O crime de tráfico de
drogas é grave e vem causando temor à população
obreira, em razão de estar relacionado ao aumento
da violência e criminalidade, estando, muitas vezes,
ligado ao crime organizado. (...) Ademais, é fonte de
desestabilização das relações familiares e sociais,
gerando, ainda, grande problema de ordem de saúde
pública
em
razão
do
crescente
número
de
dependentes químicos. É evidente que a grande
quantidade de entorpecentes encontrada, evidencia
serem os averiguados portadores de personalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271391-02.2020.8.26.0000 -Voto no 13350
8
dotada de acentuada periculosidade. (...). No tocante
às indiciadas Amanda e Jaqueline, a primeira mãe de
um filho de 01 anos e a segunda mãe de um filho de
05 anos, anoto que nenhuma das duas é a
responsável pelos cuidados de seus filhos, sendo que
no caso de Amanda que cuida da criança são seus
pais e no caso de Jaqueline quem cuida da criança
são seus avós, conforme fls. 17 e 19 e, o objetivo da
lei (artigo 318-A CPP) foi resguardar as crianças
quando estas estiverem sob os cuidados da indiciada,
o que não é o caso em questão. (...) Consigno, por
oportuno, que a Recomendação n. 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça não se reveste de
caráter normativo, tampouco tem o condão de
modificar disposições legais e constitucionais (...).
Assim, não há que se falar em afronta ao princípio da
presunção de inocência, pois a decisão está em perfeita harmonia com o
disposto nos artigos 5o, LXI; e 93, IX, da Constituição Federal.
A título de exemplo:
(...) 4. A prisão provisória é legítima e compatível
com a presunção de inocência quando advém de
decisão suficientemente motivada. Precedentes. (...)
(STJ
RHC 61163/SP, Quinta Turma, Rel. Min.
Lázaro Guimarães, J. 17.03.2016, DJe 28.03.2016).
Ad argumentandum, a concessão de liberdade
processual era insuscetível aos acusados da prática do crime de tráfico
de entorpecentes. Nesse ponto, havia proibição legal à benesse (Lei no
8.072/90). Todavia, com a edição da Lei no 11.464/07, a liberdade
provisória passou a ser permitida, em alteração introduzida por esta nova
lei a dos “Crimes Hediondos”, estabelecendo que tais delitos são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271391-02.2020.8.26.0000 -Voto no 13350
9
insuscetíveis apenas de anistia, graça, indulto e fiança (nova redação do
inciso II do artigo 2o da Lei no 8.072/90). Mas, tal norma legal não pode
ser aplicada neste caso, consideradas suas peculiaridades.
De outro vértice, não se desconhece a diretriz
insculpida no habeas corpus no 143.641/SP1 (STF 2a Turma, Relator
Ministro Ricardo Lewandowski, J. 20.02.2018) para a concessão de
prisão domiciliar em substituição à prisão provisória às mães com
filhos de até 12 (doze) anos de idade incompletos.
Entretanto, por ocasião do julgamento, o Pretório
Excelso fixou parâmetros ressalvando a conversão da custódia cautelar
em três hipóteses: a) crimes praticados mediante violência ou grave
ameaça; b) delitos praticados contra os descendentes; e c) situações
excepcionalíssimas, as quais devem ser devidamente fundamentadas ao
se denegar o benefício.
Nessa toada, embora a paciente seja mãe de uma
criança menor de 12 anos de idade (cf. cópia da certidão de nascimento à
fl. 30
nascida aos 30.09.2015), a gravidade dos fatos narrados na
denúncia impõe a preservação da custódia cautelar, notadamente por
conveniência da instrução criminal, garantia da ordem pública e eventual
aplicação da lei penal, estando configurada situação excepcionalíssima
que impede a conversão de sua prisão preventiva em domiciliar. Não se
1 Em face de todo o exposto, concedo a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela
domiciliar sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP
de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o
do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei
13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal
condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra
seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente
fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendo a ordem, de ofício, às demais as mulheres
presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes
sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições
previstas no parágrafo acima. Quando a detida for tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em
atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e as regras acima
enunciadas, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão. Se o juiz entender que a prisão
domiciliar se mostra inviável ou inadequada em determinadas situações, poderá substituí-la por medidas
alternativas arroladas no já mencionado art. 319 do CPP. Para apurar a situação de guardiã dos seus filhos da
mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe, podendo o juiz, na dúvida, requisitar a
elaboração de laudo social, devendo, no entanto, cumprir desde logo a presente determinação. Caso se
constate a suspensão ou destituição do poder familiar por outros motivos que não a prisão, a presente ordem
não se aplicará. (g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271391-02.2020.8.26.0000 -Voto no 13350
10
pode perder de vista, ademais, que Jacqueline mantinha exorbitante
quantidade de entorpecentes em sua residência.
Ressalte-se, pois oportuno, que a prisão domiciliar
pretendida visa tão somente à proteção integral da criança (Lei
13.257/16) e, neste passo, não pode ser estendida à custodiada
cautelarmente pela prática de gravíssimo delito tão somente por ostentar
a condição de genitora. Não se descuide, inclusive, quanto à
possibilidade latente e concreta da paciente corromper de forma
irrecuperável a vida de crianças em tenra idade.
Confira-se a propósito a jurisprudência desta Colenda
Corte bandeirante e a do Superior Tribunal de Justiça, v.g.:
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA
CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos
requisitos e pressupostos da prisão processual.
Cabimento da prisão preventiva. Fundamentação
idônea na origem. Conversão da prisão flagrancial em
preventiva. Apreensão de 17 (dezessete) flaconetes
contendo 26 gramas de cocaína e 17 (dezessete)
invólucros contendo 8 (oito) gramas crack. Elementos
concretos indicativos de que a soltura da paciente
colocará em risco a ordem pública. 2. Gravidade da
infração penal que não recomenda a substituição da
prisão cautelar por medidas de contracautela diversas
do cárcere (CPP, art. 319). 3. Eventuais predicados
pessoais não geram direito à liberdade, mormente
quando presentes os pressupostos e fundamentos
que legitimam a imposição da prisão cautelar. 4.
Sendo a prisão preventiva decretada com estrita
observância da sistemática processual vigente, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271391-02.2020.8.26.0000 -Voto no 13350
11
há que se falar em ofensa ao princípio constitucional
da presunção de inocência. 5. Não cabimento da
substituição da prisão preventiva pela domiciliar. HC
Coletivo no 143.641/SP do Supremo Tribunal Federal.
Conforme decisão proferida pelo excelso Supremo
Tribunal Federal no Habeas Corpus Coletivo de no
143.641/SP, o magistrado pode, em situações
excepcionalíssimas, indeferir a prisão domiciliar, em
decisão fundamentada, tal qual ocorreu em espécie.
6. Benefício que foi originariamente instituído pela
chamada "Lei da Primeira Infância" (Lei 13.257/16)
em favor da criança, para assegurar sua proteção
integral, e não em favor da presa (por política
criminal ou em razão de seu gênero). 7. A própria
ofendida narrou de que os filhos estão sob o
cuidado da avó paterna, em cidade distinta, o que
demonstra que a paciente não é imprescindível ao
cuidado deles. 8. Além disso, com a paciente em
casa, seus filhos poderiam ser inseridos em
ambiente familiar de possível prática de tráfico de
drogas, justamente na fase mais relevante de
suas formações. Retorno da paciente ao domicílio
implicaria em manifesta contrariedade à proteção
integral à que faz jus a sua prole (artigo 19,
"caput", da Lei 8069/90) e, por consequência, à
finalidade única da Lei que estabeleceu esta
modalidade
especial
de
prisão
cautelar.
Precedente. 8. Denegada a ordem. (TJSP, Habeas
Corpus
Criminal
no
2071525-47.2019.8.26.0000,
Rel. Gilda Alves Barbosa Diodatti, 15a Câmara de
Direito Criminal, j. 09/05/2019).
PROCESSO
PENAL.
HABEAS
CORPUS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271391-02.2020.8.26.0000 -Voto no 13350
12
ESTELIONATO.
FALSA
IDENTIDADE.
PRISÃO
PREVENTIVA. PRISÃO DOMICILIAR DE MÃE DE
CRIANÇA
DE
3
ANOS.
IMPOSSIBILIDADE.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO
DELITIVA. PRÁTICA CRIMINOSA NA PRÓPRIA
RESIDÊNCIA EM QUE CONVIVIA COM A CRIANÇA.
ORDEM DENEGADA. (...) 6. No caso vertente, ainda
que a reiteração delitiva não seja suficiente, de per si,
para o afastamento da substituição da custódia
cautelar por prisão domiciliar, deve-se somar a isso o
fato de os presentes delitos terem sido cometidos na
própria residência em que a paciente habita com sua
criança, que também servia de depósito para os bens
obtidos de forma ilícita, o que consiste em motivo
grave, essas duas circunstâncias são aptas a ensejar
o afastamento da substituição da prisão preventiva.
(Precedentes).
7.
Ordem
denegada. (STJ,
HC
460.258/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta
Turma,
julgado
em
23/10/2018,
DJe
13/11/2018. No mesmo sentido: HC 441.781/SC, Rel.
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
12/06/2018, DJe 19/06/2018; e HC 424.604/SC, Rel.
Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
06/02/2018, DJe 16/02/2018).
Em remate, oportuno ressaltar que a Recomendação
no 62/2020 do CNJ não tem efeito vinculante dada sua natureza
administrativa e não jurisdicional; tampouco se mostra razoável ao caso
concreto porquanto ausentes os requisitos do artigo 4o, dentre os quais a
inequívoca demonstração quanto à impossibilidade de receber tratamento
no estabelecimento prisional em que se encontra ou a circunstância de
que este local proporcione maior risco real ao que a sociedade está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271391-02.2020.8.26.0000 -Voto no 13350
13
inserida. Aliás, neste aspecto, sequer há registros de contaminação pelo
vírus, em maior escala, no sistema prisional.
Inviável, portanto, a concessão de prisão domiciliar ou
a substituição por outras medidas alternativas sem a prévia e adequada
avaliação da situação prisional, sobretudo diante da gravidade do crime
que lhe é imputado (equiparado a hediondo).
Assim, nos limites da discussão autorizada no
habeas corpus, não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz
de justificar a soltura ou a substituição da custódia cautelar pela prisão
domiciliar.
Ex positis, denega-se a ordem.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator